Tribunal: TJPA
Processo: 0012957-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012957-85.2013.8.14.0301
APELANTE: MAYCON DYONES OLIVEIRA BATISTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0012957-85.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: MAYCON DYONES OLIVEIRA BATISTA

ADVOGADO: MARIA SONIA CAMPOS BERNARDES - OAB PA7948-A-OAB/PA15674-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. PERDA TOTAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM BENEFÍCIO DO CREDOR. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.

A SENTENÇA RECORRIDA FOI EXPRESSA AO DETERMINAR QUE A VENDA DO BEM FOSSE REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. COBRANÇA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS NÃO ABUSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA POR LEI.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO NOS MOLDES PRECEITUADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de janeiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MAYCON DYONES OLIVEIRA BATISTA
objetivando a reforma de sentença proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em desfavor da Apelante.

Em suas razões, a apelante alegou, em síntese, as seguintes teses: i) que devem ser consideradas nulas as cláusulas que preveem a perda total das prestações pagas em benefício do credor; ii) que não é possível a antecipação do vencimento da integralidade da dívida, pois a purgação da mora refere-se somente ao débito existente iii) que a ação deve ser julgada improcedente em razão da cobrança excessiva, notadamente no que tange à comissão de permanência; iv) aduz que os encargos contratuais pela mora foram múltiplas vezes superiores à taxa máxima permitida, segundo orientação do STJ, bem como que a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis; v) que é ilegal a cobrança de Tarifa de Confecção de Cadastro; e por fim vi) que o excesso de cobrança descaracteriza a mora, o que deveria levar à total improcedência da ação.

Pleiteou, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita sob alegação de hipossuficiência na forma da lei.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Juntou documentos.

Sem contrarrazões (ID 3701078).

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por parte que detém interesse recursal e legitimidade, bem como firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A ausência do recolhimento do preparo é justificada em razão do pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual entendo que merece acolhimento diante da presunção legal de hipossuficiência que milita em seu favor.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cabe destacar que não há que se falar em perda total das prestações pagas em benefício do credor, como alegado pelo apelante.

A sentença recorrida foi expressa ao determinar que, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a instituição financeira deverá aplicar o preço da venda do bem no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houve.

Friso, ainda, que o apelante em momento algum negou que se encontra em mora no pagamento das parcelas do financiamento a que se obrigou, mesmo assim, apelou para veicular a tese de que houve cobrança excessiva e que isto desconfiguraria a mora, porém, estes argumentos não prosperam.

Sobre a mora nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, estatui claramente o Decreto-Lei 911/69, no § 3º do art. 2º, que é possível, em caso de inadimplemento, o vencimento antecipado de toda a dívida, ou seja, das prestações vincendas, desde que prevista no contrato, como ocorreu no presente caso, não sendo facultado, sequer, a purgação da mora somente das parcelas vencidas.

De outro lado, verifico que, ao contrário do arrazoado no apelo, não houve cobrança excessiva, pois, como bem já assentou o Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de juros no percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano é possível, entendimento este que foi, inclusive, sedimentado em verbete sumular de jurisprudência (súmula 382 do STJ).

No mesmo sentido, válido citar também a súmula nº.596 do Supremo Tribunal Federal, a qual enuncia que “
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/1933)”.

Assim, a simples estipulação de juros superiores ao referido percentual não indica a alegada abusividade.

Da mesma forma, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF.

No ponto, observo que o contrato objeto da presente lide foi firmado já na vigência da referida medida provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar, portanto, em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou tal entendimento, conforme se vê:

Súmula 539 - STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

No mesmo sentido é a jurisprudência do mesmo tribunal superior, vejamos:

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019).

No que tange à tarifa de abertura de cadastro, igualmente não vislumbro qualquer ilegalidade nos presentes autos, havendo entendimento pacífico que sua cobrança é possível, desde prevista em no contrato, como ocorreu no presente caso. Nesta linha, cito o julgamento do STJ em recurso repetitivo (temas 618, 619, 620 e 621):

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.COBRANÇA.LEGITIMIDADE.PRECEDENTES.FINANCIAMENTO DO IOF.POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Por fim, no que se refere à alegação de cobrança de comissão de permanência de forma cumulativa com outros encargos, verifico que o apelante apresenta alegações genéricas, sem comprovar nos autos a referida abusividade ou, ao menos, apontar alguma cláusula do contrato contendo previsão neste sentido.

Em suma, não vislumbro no presente feito qualquer razão para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, de janeiro de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021